Tribunal: TJMT
Processo: 1028174-56.2024.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028174-56.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO E REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANEJADO POR ITAÚ UNIBANCO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito processual civil. Embargos de declaração. Multa administrativa aplicada pelo
procon
. Alegação de omissão quanto à proporcionalidade da sanção e à aplicação da taxa
selic
. Majoração de honorários advocatícios em grau recursal. Embargos parcialmente acolhidos.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por Itaú Unibanco S.A. e pelo Estado de Mato Grosso contra acór
dão que manteve a sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal movida para cobrança de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT. O banco embargante sustenta omissão do julgado quanto à análise da proporcionalidade da multa e da aplicação da taxa SELIC como índice de atualização. O Estado de Mato Grosso, por sua vez, aponta omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a alegada desproporcionalidade da multa administrativa e sobre a aplicação da taxa SELIC como índice de atualização;

(
ii
) determinar se houve omissão do acórdão quanto à obrigatória majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, prevista no art. 85, § 11, do CPC.

III.
Razões de decidir

3. O acórdão impugnado analisa de forma clara e fundamentada a proporcionalidade da multa, examinando os critérios legais previstos no art. 57 do CDC e concluindo pela adequação do valor aplicado.

4. O julgado também enfrenta expressamente a alegação relativa à aplicação da taxa SELIC como índice de atualização, afastando sua incidência por inexistência de amparo legal, dado o caráter não tributário da multa.

5. A discordância do embargante quanto à conclusão do acórdão não configura omissão, sendo incabível o uso de embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão.

6. Com relação aos embargos do Estado de Mato Grosso, verifica-se omissão do acórdão quanto à necessária majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

7. Estando presentes os três requisitos exigidos pela jurisprudência do STJ
,
decisão publicada após 18.3.2016,
recurso desprovido e condenaç
ão em honorários desde a origem
, impõe-se a majoração da verba honorária.

8. A fixação do percentual em 2% sobre o valor da causa mostra-se adequada e observa os limites legais.

IV.
Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração opostos pelo Itaú Unibanco rejeitados. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso acolhidos.

Tese de julgamento
:
1.
A decisão que analisa expressamente os fundamentos legais e as alegações das partes quanto à proporcionalidade da multa administrativa e à atualização monetária pela taxa SELIC não é omissa, ainda que contrarie a pretensão do embargante.
2.
A ausência de manifestação expressa sobre a majoração dos honorários advocatícios impõe o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão, conforme art. 85, § 11, do CPC.
3.
A majoração dos honorários recursais é devida quando presentes os requisitos legais e jurisprudenciais, independentemente de apresentação de contrarrazões.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 489, § 1º, IV, e 85, § 11; CDC, art. 57; CC, art. 884; Lei nº 9.784/99, art. 2º, parágrafo único, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
REsp
1.610.728/RS, Rel. Min. Nancy
Andrighi
,
DJe
20.2.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.672.528/SE, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
24.5.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos por Itaú Unibanco S.A. e,
também
pelo Estado de Mato Grosso
,
em peças autônomas, ambos dirigidos contra o acórdão desta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, nos autos da Apelação Cível n.º 1028174-56.2024.8.11.0041, negou provimento ao recurso da instituição financeira, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal e preservou a multa administrativa imposta pelo PROCON/MT (Auto de Infração n.º 2017.20.0020).

O Itaú Unibanco (I
d
329375890) sustenta que o acórdão incorreu em omissão, por não analisar de modo expresso a alegada desproporcionalidade da multa administrativa à luz do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, do art. 2º, parágrafo único, VI, da Lei
n.º
9.784/1999, bem como do art. 884 do Código Civil, defendendo que as irregularidades constatadas não autorizariam valor tão elevado de penalidade. Requer também o prequestionamento dos referidos dispositivos legais.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso (I
d
328773891) alega que o acórdão deixou de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, deixando de majorar os honorários recursais, ainda que a apelação interposta pelo banco tenha sido
integralmente desprovida. Pleiteia a correção da omissão com a consequente majoração da verba honorária.

Foram apresentadas contrarrazões de ambas as partes.

O Estado, ao impugnar os embargos do Itaú (I
d
332539388), afirma inexistirem quaisquer vícios do art. 1.022 do CPC, alegando intenção de rediscussão de matéria já enfrentada pelo acórdão.

O Itaú, ao resp
onder aos embargos do Estado (Id
329782370), também sustenta a ausência de omissão e pugna pela rejeição dos
aclaratórios
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in
ve
rbis
:

"
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º."

Não se prestam, porém, à rediscussão do mérito ou à reapreciação do conjunto probatório, salvo hipóteses excepcionalíssimas de efeitos infringentes, quando o vício apontado, se sanado, impuser modificação do resultado.

Dos
E
mbargos de
D
eclaração opostos pelo
Itau
Unibanco
S.A.

O banco embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão ao não se manifestar expressamente sobre a necessária redução da multa aplicada pelo PROCON para atender aos princípios da razoabilidade
e
proporcionalidade, bem como para evitar enriquecimento sem causa.

Todavia, não se vislumbra a alegada omissão.

O acórdão embargado analisou de forma completa e fundamentada a questão da dosimetria da multa administrativa,
nos
tópicos
“
Da
alegada desproporcionalidade da multa
”
e “
Da dosimetria da multa administrativa
”, ao concluir que (Id 322768354):

“
Considerando esses elementos, o valor da multa aplicada (R$ 54.980,78, atualizado para R$ 75.468,46) mostra-se proporcional e razoável, observando o limite legal estabelecido no parágrafo único do art. 57 do CDC e os critérios de dosimetria previstos no caput do mesmo dispositivo
."

Verifica-se, portanto, que o acórdão enfrentou direta e especificamente a alegação de desproporcionalidade da multa, concluindo, após análise fundamentada, pela adequação do valor fixado pelo PROCON.

O julgado examinou expressamente os critérios do art. 57 do CDC (gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor), reconhecendo que a multa observou tais parâmetros e mostra-se proporcional às múltiplas irregularidades constatadas.

Quanto aos
arts
. 2º, parágrafo único, VI, da Lei nº 9.784/99 e 884 do CC, o acórdão fundamentou que o processo administrativo observou os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, apresentando motivação suficiente e congruente.

A alegação de enriquecimento sem causa não prospera quando a sanção administrativa
encontra-se
devidamente fundamentada em infrações comprovadas e dosada segundo os critérios legais aplicáveis.

O art. 1.022, II, do CPC considera omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar. No caso, o acórdão manifestou-se clara e completamente sobre a proporcionalidade da multa.

O banco embargante também alega omissão quanto à aplicação da taxa SELIC como índice de atualização da multa administrativa, sustentando tratar-se de matéria de ordem pública.

Novamente, não se verifica a alegada omissão.

O acórdão embargado manifestou-se expressamente sobre a questão, conforme se extrai
do tópico “
Atualização pela SELIC
”, assim concluindo:

"
O pedido de substituição dos índices de correção pela SELIC carece de amparo legal. A multa em debate tem natureza não tributária, sendo inaplicável o art. 161 § 1º do CTN. Mantém-se, pois, o critério de atualização previsto na legislação estadual
.
"

Verifica-se, portanto, que o acórdão enfrentou diretamente a questão da atualização monetária da multa, concluindo pela inaplicabilidade da taxa SELIC ao caso concreto.

A circunstância de o embargante não concordar com a conclusão adotada pelo acórdão não configura omissão. A matéria foi devidamente apreciada e decidida de forma fundamentada.

O que o embargante pretende, em verdade, é a rediscussão do mérito da decisão, com a qual não se conforma. Contudo, os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade.

Como reiteradamente afirmado pelo Superior Tribunal de Justiça: "
A mera pretensão de rediscutir o mérito do julgado não autoriza o manejo de embargos de declaração
." (STJ –
EDcl
no
REsp
1.610.728/RS, Rel. Min. Nancy
Andrighi
,
DJe
20.2.2020)

O art. 489, §1º, IV, do CPC não exige resposta nominal a cada argumento da parte, mas apenas que a decisão enfrente as questões essenciais, apresente motivação coerente e suficiente.

No caso concreto, o acórdão atendeu plenamente a tais requisitos, analisando de forma específica tanto a alegação de desproporcionalidade da multa quanto a questão da atualização monetária, concluindo, fundamentadamente, pela adequação do valor fixado e pela inaplicabilidade da taxa SELIC.

Não se constata, portanto, nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dos Embargos de D
eclaração opostos pelo
E
stado de
M
ato
G
rosso

O Estado de Mato Grosso aponta omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Razão assiste ao embargante.

O art. 85, § 11, do CPC estabelece comando imperativo no sentido de que o tribunal, ao julgar recurso, deve majorar os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§
11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento."

Analisando o acórdão embargado, verifica-se que, de fato, há omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

O julgado limitou-se a negar provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira, mantendo integralmente a sentença de origem, sem se manifestar expressamente sobre a majoração da verba honorária em razão do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a majoração dos honorários com base no art. 85, § 11, do CPC/2015 é devida se estiverem presentes 3 (três) requisitos cumulativos:

a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

Confira-se:

"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de se aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015 e no Enunciado Administrativo 7/STJ ('Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do NCPC'), impondo a majoração do percentual já fixado, relativo aos honorários advocatícios, independe de comprovação do efetivo trabalho adicional pelo advogado da parte recorrida, sendo, portanto, devida mesmo quando não apresentadas contrarrazões." (
AgInt
no
AREsp
n. 1.672.528/SE, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma,
DJe
de 24.5.2023)

No caso dos autos, todos os requisitos estão presentes:

a) A sentença que julgou improcedentes
os embargos à execução fiscal foi
proferida em data posterior a 18 de março de 2016
(13.6.2025)
;

b) O recurso de apelação interposto pela instituição financeira foi integralmente desprovido por este Tribunal, mantendo-se
incólume
a sentença de origem;

c) A sentença de origem condenou a instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Estado de Mato Grosso.

Preenchidos os requisitos legais e jurisprudenciais, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão verificada, com a consequente majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Considerando que se trata de recurso de apelação em embargos à execução fiscal, com matéria de defesa envolvendo a legalidade de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, e que o recurso foi integralmente desprovido, a majoração deve ser fixada em patamar adequado ao trabalho adicional desenvolvido em sede recursal.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em favor do Estado de Mato Grosso em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, que deverão ser suportados pela instituição financeira, observados os limites dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO
os
e
mbargos de
d
eclaração
opostos pelo Itaú Unibanco e
ACOLHO
os embargos de
d
eclaração
opostos pelo Estado de Mato Grosso para
sana
r
a omissão verificada
e
majorar os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025